Tribunal: TJSP
Processo: 1035765-04.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
r federal 147/2014 que convalidou o recolhimento do tributo aos Estados – Inexistência de afronta à tese fixada no julgamento do RE 605.552/RS (Tema 379 de 6/10/2020), com posterior modulação dos efeitos, ficando estabelecidos efeitos ex nunc, a partir do dia da publicação - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035765-04.2021.8.26.0576; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória com pedido de tutela – ISSQN dos exercícios de 2009 e 2010 - Município de São José do Rio Preto – Sentença que julgou procedente os pedidos formulados para declarar a inexigibilidade do tributo e para anular os autos de infração relativos ao ISS e penalidade pelo não recolhimento do tributo - Farmácia de manipulação – Empresa optante pelo SIMPLES Nacional

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória com pedido de tutela – ISSQN dos exercícios de 2009 e 2010 - Município de São José do Rio Preto – Sentença que julgou procedente os pedidos formulados para declarar a inexigibilidade do tributo e para anular os autos de infração relativos ao ISS e penalidade pelo não recolhimento do tributo - Farmácia de manipulação – Empresa optante pelo SIMPLES Nacional – Comprovação do recolhimento do SIMPLES Nacional em guia única (Declaração Anual de Simples Nacional) no período discutido nos autos - Lei Complementar federal 147/2014 que convalidou o recolhimento do tributo aos Estados – Inexistência de afronta à tese fixada no julgamento do RE 605.552/RS (Tema 379 de 6/10/2020), com posterior modulação dos efeitos, ficando estabelecidos efeitos ex nunc, a partir do dia da publicação - Sentença mantida – Recurso não provido.